Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-77.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001258-77.2017.8.07.0002 RECORRENTE: ADÃO FERREIRA CHAVES RECORRIDOS: GABRIELA ANTONIO MACHADO DE SOUZA, GIOVANNE GABRIEL MACHADO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 932, inciso III, 1.010, incisos II, III, e IV, e 1.013, caput, e §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a viabilidade de conhecimento do recurso de apelação que reitera termos da inicial e das razões finais, tendo em vista que ocorreu negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão não considerou a coação ilegal da ré recorrida e a quebra unilateral do contrato celebrado. Afirma que, mesmo diante da data de vencimento da Nota de Crédito Rural, não seria lícito desconsiderar os preceitos básicos contratuais, ainda mais quando comprovadas as benfeitorias promovidas pelo recorrente e estar ele em negociação com o banco credor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, 932, inciso III, 1.010, incisos II, III, e IV, e 1.013, caput, e §1o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010 DO CPC. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao não conhecer da apelação, por não ter havido a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão, encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, mormente porque, na hipótese, a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença quanto à existência de documentos que comprovam a convocação e realização da assembleia de condôminos, à qual a recorrente não compareceu, e na qual foram estabelecidos os débitos ora executados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847652/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente violou o princípio da dialeticidade, e formulou requerimentos destituídos de suporte, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação do artigo 1.013 do CPC/15. 2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017). 3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025